Tribunal: STF
Processo: ARE 1296467
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. CONTAS REJEITADAS. APRECIAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE DOLO NAS IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. EXCLUSÃO DO NOME DO CANDIDATO DO ROL DE PESSOAS FÍSICAS DE GESTORES COM CONTAS REPROVADAS. 



    I – A ausência de dolo na irregularidade das contas do candidato, analisada pela justiça competente, afasta a necessidade de permanência do seu nome mas lista de pessoas físicas com contas rejeitadas, elaborada, no caso, pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ainda que a inclusão não afete a elegibilidade do indivíduo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.